Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743933-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 210 AGRAVADO: ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA, ALICE THEONAS SEIXO DE BRITTO BEZERRA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Condomínio do Bloco H da SQS 210 contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID de origem 172925466) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Artur Alexandre Gade Negocio Oliveira, indeferiu o pedido de reconsideração de suposta decisão que teria determinado a emenda à petição inicial. Em suas razões recursais (ID 52363435), o agravante aduz que o Juízo de origem, ao analisar a petição inicial, teria determinado a realização de emenda impondo a obrigação de a parte realizar seu cadastramento no sistema PJe para que passasse a receber as citações/intimações, sob pena de indeferimento da inicial. Entende que tal exigência inovada pelo Código de Processo Civil somente seria imposta às empresas, o que não é o caso, já que o ente condominial não se caracteriza como tal. Destaca que o condicionamento do recebimento da petição inicial ao cadastramento da parte no sistema PJe não encontraria amparo legal, além de afrontar direitos resguardados pelo art. 5o da Constituição Federal. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar seu pleito. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Pugna, portanto, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para promover o descadastramento da parte do sistema PJe, retornando ao sistema convencional de intimações. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 52363440 e 52363441). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida versa especificamente sobre o indeferimento de pedido de reconsideração, sob o argumento de que, tendo ocorrido o trânsito em julgado, esgotou-se a prestação jurisdicional, e o processo, ademais, encontra-se arquivado definitivamente, confira-se: Nada a prover acerca dos termos da petição de ID 172914529, uma vez que encerrada a prestação jurisdicional, com a prolação da sentença de ID 136499814,com seu trânsito em julgado certificado ao ID. 136572181. Ressalto, inclusive, que o processo já se encontra arquivado definitivamente. Retornem os autos ao arquivo. Conforme relatado, o agravante deduz argumentos no sentido de que teria sido determinada emenda à petição inicial para realização do cadastro da parte no sistema PJe. Ainda, acosta cópia de decisão judicial nesse sentido. Contudo, em análise ao processo de referência (autos n. 0716756-05.2022.8.07.0001), verifica-se inexistir decisum com referido conteúdo. O iter processual da origem revela ter sido proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes litigantes na data de 13/9/2022 (ID de origem 136499814), com trânsito em julgado na mesma data, ante a falta de interesse das partes em recorrer, consoante certidão de ID de origem 136572181. Um ano depois, em 22/9/2023, sobreveio petição da parte agravante pleiteando reconsideração acerca da suposta determinação de emenda à petição inicial, conforme se infere do ID de origem 172914529, o que foi indeferido pela decisão recorrida. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo agravante são genéricas e deslocadas do conteúdo da decisão agravada, mais que isso, do próprio contexto dos autos de origem, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;